Tribunal: STF
Processo: Rcl 65334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Everton Araujo Cavalcante contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferido nos autos do Processo nº 0010039-43.2014.5.01.0283, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Rcl 53.572 AgR.



    Alega a parte reclamante que o acórdão reclamado contrariou o julgado na Rcl 53.572/PR, uma vez que impediu a utilização do salário contratual como base de cálculo do adicional de insalubridade, apesar da existência da Lei Municipal nº 7.709, de 14 de abril de 2005.



    Sustenta que,



    “[a]o determinar a compensação com bases de cálculos distintas, o Juízo Relator da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região violou diretamente os princípios da inalterabilidade contratual lesiva, assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo Rcl 53.572/PR. 



    Resta totalmente desarrazoado que se utilize como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo para majorar o patamar e o salário base para compensar. É EXATAMENTE UTILIZAR DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS. 



    No final das contas, a RECLAMADA sofreu uma condenação em que a mesma sairá com crédito da trabalhadora. Ora, tal medida é totalmente desproporcional e fere o princípio da razoabilidade. Inobstante o exposto, o ilustre magistrado deve fazer Justiça e não cumprir a mera legalidade, sopesando as características específicas que cada demanda apresenta. 



    É importante salientar que a decisão judicial ora executada, ao determinar a compensação de valores pagos se referia a majoração de vinte por cento ao adicional de insalubridade e não o valor nominal de tal verba. 



    Assim, a decisão judicial deferiu o pagamento do referido adicional no patamar máximo, porém, como o RECLAMANTE já recebia insalubridade na monta de 20% (vinte por cento), deve ser pago apenas 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo.” (doc. 1, p. 3)



    Requer 



    “a. seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação; 



    [...] 



    d. ao final, a cassação da decisão judicial proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1 Região, no processo nº 0010039-43.2014.5.01.0283, onde figura como Exequente EVERTON ARAÚJO CAVALCANTE e como Executada FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF Rcl 53.572/PR”. (doc. 1, p. 11)



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao mais, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma a decisão proferida no Rcl 53.572 AgR, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente